Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-09.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERÍCIA MÉDICA. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DISTÚRBIOS COMPORTAMENTAIS APRESENTADOS E O ACIDENTE SOFRIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU DE PRESTAÇÃO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO PROCESSOS NÃO CARACTERIZADA.
1. Emergido da prova pericial produzida nos autos, a conclusão de que os distúrbios comportamentais apresentados pelo autor não guardam relação de causalidade com o acidente automobilístico sofrido e não estando caracterizada a necessidade de nova perícia ou a prestação de novos esclarecimentos, não há como ser reconhecida a nulidade do processo, em virtude do julgamento de improcedência do pedido inicial.
2. Apelação Cível conhecida e não provida.